Tribunal: TJMT
Processo: 1027808-51.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027808-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUCIANE SALES MUNIZ 01179439163 - CNPJ: 22.872.288/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ART. 485, III, §1º, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO PATRONO – INÉRCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o art. 924 do CPC elenque as hipóteses de extinção da execução, a jurisprudência admite a possibilidade de extinção do feito por abandono da causa, desde que haja prévia intimação pessoal da parte exequente e de seu patrono, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Configurada a inércia injustificada do exequente, mesmo após regularmente intimado, pessoalmente e por seu patrono, para dar prosseguimento à execução, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS visando reformar a sentença de Id. 299767393, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1027808-51.2023.8.11.0041, ajuizada em face de LUCIANE SALES MUNIZ, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por deixar, a parte autora, de providenciar as diligências que lhe incumbia e abandonar a causa por mais de trinta dias. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Nas razões de Id. 299767395, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão desconsiderou determinação anterior que havia deferido a suspensão da execução por 1 ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis.

Pontua que o desarquivamento do feito em janeiro de 2025 foi incompatível com a suspensão vigente e, mesmo diante da inexistência de fato novo, o juízo extinguiu o processo por suposto abandono.

Afirma que a suspensão da execução é direito do credor, não podendo ser revogada unilateralmente com base em metas de produtividade do CNJ ou sob alegação de pedidos repetitivos.

Consigna, ainda, que a extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, não é cabível na fase executória, devendo-se observar o rol taxativo do art. 924 do CPC.

Assegura que, em caso de inércia, o arquivamento provisório seria a medida adequada, preservando os princípios da efetividade jurisdicional, economia processual e primazia da resolução de mérito.

Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para manutenção da suspensão da execução pelo prazo legal.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 299767401, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS em face de Luciane Sales Muniz, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente.

A insurgência recursal repousa, essencialmente, na alegação de que a extinção foi indevida, pois a demanda estaria suspensa por decisão judicial proferida nos moldes do art. 921, III, do CPC, não sendo, portanto, configurada a inércia processual.

Pois bem.

A apreciação do presente recurso demanda a verificação da regularidade procedimental observada pelo Juízo
a quo
, em especial quanto ao cumprimento dos requisitos legais para a extinção do feito por abandono, bem como a análise da compatibilidade dessa medida com o regime jurídico das execuções previsto no Código de Processo Civil e na jurisprudência pátria.

O art. 924 do CPC estabelece as hipóteses de extinção da ação de execução,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Embora o dispositivo acima não inclua expressamente a possibilidade de extinção da execução por abandono da causa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal admite tal hipótese, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 485, III, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

Do mesmo modo, este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – ARTIGO. 485, III, § 1º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução. Cabe a extinção da execução, por abandono da causa, quando há prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo e ocorre a respectiva inércia, conforme prevê o § 1º, incisos II e III, do art . 485 do CPC.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 00024064020168110005, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2024)

Com efeito, o art. 485, III e §1º, do CPC, dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso em exame, verifica-se que, após prolongada paralisação do feito e frustradas as tentativas de localização de bens, o Juízo de origem, por meio de despacho, determinou a intimação pessoal da parte exequente, por sistema ou carta, bem como de seu patrono, para promover o andamento processual no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, advertindo expressamente que não seriam apreciados pedidos repetidos já analisados.

Não obstante devidamente intimados a parte e o advogado, não houve qualquer providência útil apta a impulsionar o processo, o que caracteriza inércia injustificada e abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

A circunstância de haver, em momento anterior, decisão suspendendo a execução não afasta a configuração do abandono, pois o desarquivamento do feito e a subsequente intimação pessoal, acompanhada de advertência clara, restabeleceram a obrigação processual da parte de promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda.

Assim, cumpridos os requisitos legais - intimação pessoal da parte e do seu patrono via DJe -, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, resta configurado o abandono de causa que autoriza a extinção do feito, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025